Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-46.2023.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSIDADES DO BENEFICIÁRIO DA PRESTAÇÃO. INCREMENTO. CAPACIDADE DO OBRIGADO ALIMENTAR. PONDERAÇÃO E MELHORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPERIOSIDADE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. MODULAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
3. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades dos destinatários (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
4. Encerrando relação de direito continuativa, sujeita, portanto, à alteração de suas bases materiais, a alteração da prestação alimentar, estando sujeita à revisão a qualquer tempo, demanda a comprovação da alteração nas variáveis que modularam sua mensuração, estando afetado à parte que demanda a prestação o ônus de evidenciar, conforme o caso, que houvera majoração de suas necessidades e melhora na capacidade financeira do alimentante, se advinda do alimentando, ou, em contrapartida, que houvera piora em sua capacidade ou mitigação das necessidades dos destinatários da prestação, se advinda do alimentante (CPC, art. 373).
5. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, ponderadas em compasso com a razoabilidade, (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve ser governada pela apuração viabilizada dos elementos de prova coligidos e pela apreensão empírica das necessidades dos beneficiários, como forma de serem coadunados com a capacidade do obrigado e com o que é possível de fomentar ao destinatário da verba para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
6. Aviando o alimentando pretensão revisional visando à majoração da prestação alimentar que lhe está destinada sob o prisma de que a capacidade contributiva do pai fora incrementada após a fixação da verba, o mesmo ocorrendo com suas necessidades defronte a prestação que lhe é destinada, tendo em conta o passar dos anos e incremento de suas necessidades materiais, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o encargo de evidenciar que as variáveis que nortearam a definição da prestação se alteraram, pois encerram fato constitutivo do direito que invocara, derivando da aferição de lastro probatório a amparar o que aduzira o acolhimento parcial do pedido revisional de molde a ser readequada a prestação que lhe é fomentada à nova realidade (CPC, art. 373, I).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.